Tribunal: TJES
Processo: 5002659-26.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002659-26.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED SAUDE E ODONTO S.A. e outros
RECORRIDO: CLAUDIRENE VIANA BRAU
RELATOR(A):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002659-26.2018.8.08.0014
.

RECORRENTE:
Unimed
Odonto
S/A.

RECORRIDO:
Claudilene Vieira Brau
.

SENTENÇA:
Bruno Silveira de Oliveira
.

RELATOR:
Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Unimed
Odonto
S/A
em face da sentença do Juízo d
o

1
ª

JEC de
Colatina
que julgou parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s
inicia
is

condenando a recorrente a
rescisão do contrato firmado, devolução da quantia de R$ 374,58 e ainda indenização
moral no valor de R$
6
.000,00
.

Consta da inicial que
a recorrida mantinha um plano odontológico com a recorrente com as mensalidades devidamente quitadas, tendo, no entanto, no mês de abril de 2017, recebido informações de que não havia sido custeado o pagamento do referido mês, sendo que a mesma foi regularmente quitado
.

Relata, ainda, que meses depois, ao tentar usar o plano contratado foi informada que o referido plano havia sido rescindido pela ausência de pagamento, sendo que todas as mensalidades estavam quitadas
.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s
inicia
is
condenando a recorrente a
rescisão do contrato firmado, devolução da quantia de R$ 374,58 e ainda indenização
moral no valor de R$
6
.000,00

Irresignado, foi interposto recurso sustentando

que por força de decisão judicial liminar a recorrente rompeu o contrato com a empresa Agência Brasil, responsável pela venda e recebimento dos planos o qual a recorrida contratou
.

Descreve que a recorrida foi devidamente notificada da rescisão, e por isso, agiu em estrito cumprimento do dever legal.
Por fim, alegou a impossibilidade de indenização por danos morais e, alternativamente, pugnou pela redução do
quantum
arbitrado.

A

recorrid
a
apresentou contrarrazões rebatendo as teses aventadas em sede recursal.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

DO MÉRITO

Da análise dos autos
verifico que cinge-se à controvérsia na verificação da legalidade/formalidade ou não da recorrente em rescindir o contrato de plano odontológico firmado com a recorrida.

Ao verificar os autos, vejo que é incontroverso o fato da recorrida ter adquirido um plano
odontológico
da
empresa
recorrente
por intermédio
da empresa
Agente Brasil, a qual seria responsável pela realização, oferta, intermediação, e cobrança da mensalidade.

Sustenta que por força de decisão liminar esse contrato com a empresa Agente Brasil foi rescindido, impossibilitando, assim, esta de recebimento de mensalidades de usuários. No entanto, esta continuou realizando.

Daí, extraio que a questão de simples resolução. O consumidor tem o dever de ser informado (notificado) pontualmente de eventual alteração no contrato, mormente quando ao agente pagador. O
escopo de tal notificação é o de dar conhecimento ao destinatário de seu teor.

Importante pontuar que a referida notificação

d
eve ser inequívoca, permitindo ao usuário o exato conhecimento de sua situação e das conseq
u
ências da
alteração do plano, visando, assim, evitar aborrecimentos e dissabores com cobranças e mesmo negativa de atendimento
.

Visando desincumbir de sua obrigação, a recorrente colacionou aos autos (contestação e em sede recursal - razões) cópia de uma carta “enviada” a seus usuários dando conta da rescisão do contrato com a empresa Agente Brasil.

Todavia, apesar da referida notificação, n
o caso em apreço, não há qualquer indício de que referida notificação tenha se dado de forma clara, tendo em vista que
não consta provas de recebimento por parte do consumidor (
in casu
recorrida).

Tal prova é de suma importância e não foi produzida pela parte recorrente, Assim, a mera menção da existência de envio de uma notificação, por si só, não afasta a responsabilidade de comprovar o recebimento por parte do consumidor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ora agravante não realizou a referida notificação prévia. A pretensão de revisar tal entendimento, sob alegada ofensa ao art. 13 da Lei 9.656/98, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preconiza a Súmula 7/STJ. 3. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame, em que arbitrada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da ausência de notificação sobre o cancelamento do plano de saúde da ora agravada, restabelecido. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1525782 SP 2019/0176473-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019)
.

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DE IDOSO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO
. Ação movida objetivando o restabelecimento do plano de saúde da autora sem o cumprimento do prazo de carência e o recebimento de indenização por danos morais. Cancelamento unilateral do plano de saúde, sob a alegação de inadimplência da autora. Certidão emitida pela ré, gestora do plano de saúde, dando quitação às mensalidades do ano de 2016. Não comprovação da inadimplência. Ausência de comprovação da devida notificação da autora. No tocante ao dano moral entendo que, não obstante a desconfortável situação vivida pela parte autora, não há o dever indenizatório pelos atos praticados pelo réu, mormente por se tratar de plano na modalidade de autogestão, sem fins lucrativos, não se aplicando a legislação consumerista na hipótese, bem como por não ter ocorrido qualquer evento de gravidade. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 03924210620158190001, Relator: Des(a). CELSO SILVA FILHO, Data de Julgamento: 03/07/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

Por isso,
não se mostra razoável, diante do
P
rinc
í
pio da
B
o
a
-
F
é que deve nortear as relações contratuais, que tenha
negado atendimento e cancelado
o plano
odontológico

sem a devida comprovação da notificação
.
N
essa linha de raciocínio, mostra-se abusivo o seu desligamento automático.

Em relação
aos
Danos Morais,
é sabido que
não é suficiente qualquer desconforto ou aborrecimento para reparação a título de dano moral. A prestação de serviço defeituoso ou o inadimplemento contratual são acontecimentos que podem ocorrer na vida em sociedade, e que por si só não importam ofensa aos atributos da personalidade. Em princípio é preciso ofensa anormal à personalidade para configurar o dano moral, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente.
(
REsp 201.414/PA, Ministro Ari Pargendler; REsp 202.564/RJ, Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira
)
.

Todavia, as circunstâncias de cada caso excepcionalmente podem conduzir à reparação de dano moral
pela conduta da recorrente em não comprovar o envio de notificação a recorrida,
negar atendimento mesmo tendo recebido as mensalidades por intermédio de empresa a qual contratou
.

Assim, é notório que toda a situação gerou transtorno e aborrecimentos, ultrapassando, e muito, o mero dissabor da vida cotidiana, haja vista que o consumidor ao contratar um plano, espera poder utilizá-lo quando preciso, e não ser surpresado com uma negativa por cancelamento sem ser notificado para tanto
por motivos contratuais entre a recorrente e empresa a qual contratou
.

Em razão disso, tenho evidenciado o dano moral no presente caso. Por sua vez, n
o que tange ao
quantum
arbitrado,
é sabido que
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir.

Nesse rumo, embora os argumentos apresentados na sentença de piso, entendo que o valor arbitrado (R$
6
.000,00) encontra-se excessivo e desproporcional ao caso, motivo pelo entendo plausível o pedido recursal de redução do
quantum
.

Pautado neste entendimento, entendo razoável a recorrida
ser indenizada em
danos morais no valor de R$
2
.
5
00,00 (
dois
mil
e quinhentos
reais), o que está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal.

Isto Posto, conheço do recurso
e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para somente reduzir o valor do dano moral para a quantia de R$ 2.500,00, mantendo, assim, os demais fundamentos contidos na sentença.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso
.

É como
Voto.

.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.